Tribunal: TJBA
Processo: 8014671-48.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014671-48.2019.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

APELADO: NADIENE SOUSA PINHEIRO

Advogado(s):EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO FGTS. CONTRATAÇÃO INICIAL DE MODO TEMPORÁRIO, EM REGIME DE DIREITO PÚBLICO. VÍNCULO PRORROGADO POR DIVERSOS PERÍODOS, EM DIRETA TRANSGRESSÃO ESTATAL À NORMA LOCAL, BEM COMO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM VERDADEIRA CIRCUNSTÂNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ORIENTAÇÕES CONSOLIDADAS PELO STF NO TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVERÁ OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II, CPC).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
Trata-se apelação (
ID.62460959
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, contra a sentença ao
ID.62460943
, após os embargos declaratórios mantida ao
ID.62460956
, proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas/BA, nos autos da reclamação trabalhista nº
8014671-48.2019.8.05.0150
, movida por
NADIENE SOUZA PINHEIRO
, que declarou a nulidade do contrato de trabalho em exame e julgou procedente em parte a ação, condenando-o ao pagamento de FGTS do período trabalhado em favor da autora.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do Município ao pagamento de FGTS referente ao período laborado pelo Autor, sem o pagamento das demais verbas trabalhistas requeridas, em razão da nulidade do contrato de trabalho.

3. Na origem, a presente reclamação trabalhista (
ID.62460918-p.3/15
) advém de remessa da Justiça do Trabalho que se declarou incompetente para julgar a presente demanda nos autos nº
0000263-14.2016.5.05.0032
(
ID.62460918 -p.318
).

4. Da análise dos autos, verifica-se que a autora trabalhou como Técnica de enfermagem, entre o período de 12/2007 a 07/2015, com sucessivas prorrogações, durante quase 8 (oito) anos, na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, conforme fichas financeiras aos
IDs. 62460923, 62460925, 62460926, 62460927, 62460928, 62460927, 62460928, 62460929, 62460930, 62460931, 62460931, 62460932
, recebendo 4 (quatro) diferentes matrículas, tais quais, nº 29066 - 0, com admissão em 01/12/2007 e rescisão em 31/12/2010; nº 39385 - 0, com admissão em 01/10/2011 e rescisão em 31/12/2012; 46737 - 0, com admissão em 02/01/2013 e com rescisão em 31/12/2013; 54672 - 0, com admissão em 02/01/2014 e rescisão em 13/07/2015 (
IDs. 62460933, 62460934, 62460935, 62460936, 62460937, 62460938, 62460939, 62460940, 62460941
).

5. Além disso, verifica-se declaração do Pronto atendimento do Centro da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, em 07/01/2014, informando que a Autora trabalhava nesse local desde 02/02/2013 (
ID.62460918-p.19
).

6. Assim, os documentos colacionados comprovam que ao longo do período laboral da Autora ocorreram sucessivas prorrogações, durante quase 8 (oito) anos (
12/2007 a 07/2015
).

7. À luz da sistemática constitucional, o contrato de trabalho celebrado sem a prévia realização de concurso público padece de vício que gera nulidade, a teor do que dispõe o art. art. 37, II, §2º da CF/88.

8. Ao seu turno, o artigo, 37, inciso IX, da CF/88 estabelece a possibilidade de contratação excepcional de agentes públicos, por tempo determinado, para atender necessidade transitória de interesse público.

9. Em que pese entabulado como
“temporário
” (
IDs. 62460933, 62460934, 62460935, 62460936, 62460937, 62460938, 62460939, 62460940, 62460941
), há de se reconhecer a nulidade desta avença, na medida em que, como se sabe, é inerente a temporariedade do serviço, o prazo de duração definido, o que não foi observado
in casu
, já que, como dito, o Autor laborou para o Município por quase
8 (oito) anos
, fato incontroverso que desnatura a própria essência de uma contratação dita temporária.

10. No mais, também violou a Lei Municipal nº 771/93 (
ID.62460918 -p.52/55
e
56
), visto que prevê,
em seu artigo 9º, que
“O prazo do contrato de mão-de-obra temporária não poderá exceder a 04 (quatro) anos”
e que
“poderá ser sucessivamente prorrogado até completarem-se os quatro anos. (Redação dada pela Lei nº
996
/2002)”.

11. Assim, no caso vertente, constata-se que houve violação direta ao art. 37, II, §2º da CF/88, eis que a Autora foi contratada após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, não configurada ainda situação excepcional e provisória inerente aos contratos temporários, o que enseja a nulidade da contratação.

12. Com efeito, o contrato de trabalho quando celebrado sem ser precedido do necessário concurso público padece de nulidade, o que torna viável a percepção do FGTS pelo servidor, nos termos da tese firmada pelo STF constante do
Tema 916.

13. Assim sendo, constata-se o inequívoco desvirtuamento da contratação, em razão de sucessivas e reiteradas renovações por parte da Administração, se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no entendimento firmado pelo o STF, merece manutenção da r.sentença, neste aspecto, para condenar o Município Apelante ao pagamento do FGTS.

14. Ainda, no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença comporta reparos, visto que pendente de liquidação o
decisum
, se torna inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento, razão pela qual, neste aspecto, impõe-se de a reforma da sentença
a quo
.

15.
Com isso,
como os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado, por força do mencionado art. 85, § 4º, inciso II do CPC, observados os limites percentuais previstos nos § § 2º e 3º do referido diploma legal, tendo seu percentual somente fixado quando da liquidação do julgado, em virtude do desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios impostos, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8014671-48.2019.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelado
NADIENE SOUZA PINHEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,
reformando,
de ofício
, a sentença
,
apenas para afastar a fixação do percentual de honorários sucumbenciais ante a iliquidez do
decisum
, a teor do que dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC
, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28